Tribunal: TJMT
Processo: 1025442-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025442-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA - CNPJ: 06.160.903/0001-16 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
-
ATOS COOPERATIVOS
-
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
-
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que indeferiu pedido de isenção de custas iniciais em Ação Monitória fundada em cobrança de valores de cooperado, e aplicou multa por litigância de má-fé prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se atos cooperativos previstos no art. 174, § 2o, da CF/1988 autorizam isenção de custas processuais em ação de cobrança entre cooperativa e
cooperado; e (
ii
) saber se a simples postulação de tese jurídica equivocada configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 estimula o cooperativismo, mas não prevê isenção de custas processuais
, assim,
inexiste fundamento legal que permita afastar o recolhimento das custas iniciais por cooperativas de crédito
.

4. A ausência de finalidade lucrativa não afasta a incidência de custas processuais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, conforme entendimento consolidado do STJ, o que não ocorre quando a parte apenas sustenta tese jurídica sem intuito de obstrução do processo ou prejuízo à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se o indeferimento da isenção de custas processuais.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de previsão legal impede a concessão de isenção de custas processuais às cooperativas de crédito. 2. A invocação de tese jurídica, ainda que inadequada, não configura litigância de má-fé sem prova de dolo processual específico
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT na
Ação Monitória n. 1000669-89.2025.8.11.0030
, que move em face de
PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL S/A
, que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de dez vezes o valor das custas iniciais, determinando o recolhimento das custas iniciais e do valor da multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em síntese, afirma
qu
e a decisão merece reforma, tendo em vista que a demanda foi proposta em razão d
e ato cooperativo interno – qual seja, a cobrança de cooperado, ato essencial à manutenção do equilíbrio econômico e social entidade, não havendo, no caso, qualquer finalidade estritamente econômica ou lucrativa por parte da instituição.

Defende, também, que os atos cooperativos não devem ser equiparados a operações econômicas tradicionais, sendo legítimo o afastamento da cobrança de custas processuais em ações de cobrança movidas pela instituição em face de seus próprios associados, em atenção ao princípio constitucional do estímulo ao cooperativismo.

Por fim, afirma que não requereu a isenção de custas processuais por insuficiência de recursos, tratando-se tão somente de apresentação de tese jurídica, sendo, portanto, incabível a condenação por má-fé.

Deste modo, requereu, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento recursal, a fim de que lhe seja concedida a isenção do pagamento de custas iniciais, bem como que seja
anulada a multa por litigância de má-fé.

Liminar recursal deferida (ID. 304119865).

O agravante opôs embargos declaratórios em ID. 306039380.

Preparo recursal recolhido (ID. 308810874).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
m que pese a CF/1988 estabeleça o estímulo ao cooperativismo, não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer
previsão legal que autorize a isenção de custas processuais às cooperativas de crédito.

Ressalta-se que a
ausência de finalidade lucrativa não afasta a obrigação de pagamento das custas, especialmente quando se trata de cobrança de parcelas de cartão de crédito de seus cooperados.

Com efeito, como bem apontado pelo magistrado singular
,
trata
a Cooperativa agravante
de
instituição financeira de atuação nacional, com expressivo giro econômico e participação relevante no mercado, inclusive no financiamento de atividades empresariais e rurais.

De mesmo modo
,
apesar de
não possuir
fins lucrativos formais, a cooperativa aufere proveito econômico e acumula patrimônio, posteriormente distribuído entre seus administradores e cooperados.

Assim, inexiste amparo legal para o afastamento do recolhimento das custas iniciais, sob pena de viol
ação ao princípio da legalidade, sendo imperiosa a manutenção da
decisão
neste ponto.

De outro lado,

o CPC/2015 dispõe, em seu art. 80, as hipóteses de aplicação da multa por litigância de má-fé. Entretanto, da análise dos autos, não se observa a aplicação e quaisquer des
s
as hipóteses.

Verifica-se que
a Cooperativa agravada
não sustentou o pedido de isenção com fundamento em hipossuficiência financeira, mas sim com base em interpretação jurídica decorrente do art. 174, §2o, da
CF/1988
.

Des
s
e modo, evidencia-se que o caso em análise trata de mera invocação de tese que, apesar de equivocada,
não evidencia conduta dolosa voltada à obstrução do trâmite processual ou à produção de prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a má-fé não se presume, sendo necessária a demonstração de dolo específico pela parte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Diante disso, não estando configurada a má-fé, impõe-se o afastamento da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento
tão somente
para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 100, parágrafo único, do CPC/2015
.

Consequentemente,
fica prejudicada a análise d
os Embargos de Declaração de ID.
306039380
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025